Tribunal: TJES
Processo: 5003972-46.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-46.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR DE SOUSA SALES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003972-46.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JUNIOR DE SOUSA SALES

RECORRIDO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA DO AUTOR. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). RESOLUÇÃO N. 103/2021 DO BACEN. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, TAMPOUCO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PERTINENTE. QUANTIA RETIDA ESTORNADA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). No que tange à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Em apertada síntese, afirma o Recorrente que, em 22/09/2020, teve subtraída indevidamente a importância de R$ 1.221,00 de sua conta mantida junto ao Recorrido. Por sua vez, o Recorrido aduz que recebeu uma denúncia de fraude quanto valores recebidos na conta do consumidor, registrada via Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, sendo apurado e julgado procedente o pedido, com restituição à vítima da importância de R$ 1.221,00.

(4). Em primeiro lugar, importante esclarecer no que consiste o referido procedimento (MED), regulado pela Resolução nº 103/2021 do BACEN, que assim o descreve
in verbis
: “
Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
”.

(5). Quanto às etapas atinentes ao supracitado procedimento, nota-se que a normativa determina, de modo expresso, que: i) as devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução
dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor

que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional
, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação (art. 41-C, § 1º, Res. 103/2021 do BACEN); ii) as devoluções decorrentes de fundada suspeita de fraude
são condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida
(art. 41-D, I, Res. 103/2021 do BACEN),
devendo o usuário recebedor dos recursos cuja devolução é pleiteada ser prontamente comunicado sobre a efetivação do bloqueio de recursos em sua conta
(art. 41-F, I, Res. 103/2021 do BACEN).

(6). A par das informações ora citadas, nota-se que, no caso concreto, o Recorrido não comprova a anuência prévia e expressa do consumidor quanto ao procedimento. Ainda, não há sequer indicação de que o bloqueio impugnado na hipótese (e sua justificativa) foram informados ao Recorrente. Em verdade, a prova documental acostada aos autos pelo Recorrido demonstra que, de fato, recebeu um e-mail de um de seus associados (justamente o emitente do PIX) acerca da denúncia de fraude na operação em comento, mas, em contrapartida, não há qualquer demonstração de que tal situação foi adequadamente informada ao Recorrente.

(7). Nesse contexto, em que pese a possibilidade em abstrato de que se procedesse à retenção dos valores a partir do procedimento previsto na Res. 103/2021 do BACEN, vê-se que o Recorrido não observou adequadamente os requisitos exigidos pela referida normativa a fim de concretizar a solicitação de retenção recebida, inclusive em patente ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

(8). A despeito da ilicitude do procedimento no caso concreto, a pretensão recursal não merece acolhida no que se refere ao prejuízo material, na medida em que, no dia seguinte à retenção de valores, foi estornada a quantia de R$ 1.221,00. Vale ressaltar que, a partir do extrato bancário, a restituição não atingiu a integralidade do valor então retido (R$ 1.535,00) em função de outras operações de movimentação bancária (débito de emissão de DOC no valor de R$ 300,00 e correlata taxa bancária, no valor de R$ 7,00, para tal serviço eletrônico).

(9). Por sua vez, no que se refere aos danos morais, tem-se igualmente que o Recorrente não faz jus à compensação. No detalhe, houve o estorno da quantia retida no dia seguinte à retenção e, ainda que se reconheça a falha da instituição no procedimento, ela, por si só, não foi capaz de gerar lesão à sua esfera extrapatrimonial.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a integralidade da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)